Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-02.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-02.2016.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: LUCINA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORLANDO MATOS ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
QUANTUM REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, que estaria efetuando descontos no benefício previdenciário rural da autora em decorrência de contrato de empréstimo que esta afirma desconhecer.

2. T
ratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, seja consumerista ou não, o ônus da prova recai sobre o réu, porque a parte autora não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido, a quem cabe comprovar a existência do débito.

3. Na hipótese dos autos, o apelante
assegura que a contratação se deu com o consentimento e ciência da autora/apelada, entretanto,
não trouxe aos autos nenhuma prova da contratação.

4.
Diante da evidente falha no serviço, sem causa excludente de responsabilidade, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora em dobro, aplicando-se o parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme entendimento predominante da época dos fatos. Os valores informados na inicial não foram impugnados pelo réu, que dispõe dos extratos bancários da autora.

5.
O
s

descontos mensais sobre renda alimentar extrapolam o mero aborrecimento.
O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se capaz de indenizar a autora pelos danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito.

6. A atuação do recorrente não constituiu nenhuma das hipóteses taxativas elencadas no art. 80 do CPC, capazes de configurar improbidade processual, concluindo-se apenas que o recorrente exerceu o seu direito de embargar a sentença sob o fundamento de supostas omissão e contradição do comando sentencial, não existindo desta forma o intuito procrastinatório do Embargante.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000355-02.2016.8.05.0258
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUCINA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.